Tribunal: TJBA
Processo: 8057333-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057333-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUIZA VITORIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que determinou a autorização e o custeio de cirurgia bucomaxilofacial, incluindo despesas com internação e materiais, para beneficiária diagnosticada com doença degenerativa no maxilar, pericoronarite crônica, parestesia cutânea e osteomielite não especificada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem o dever de cobrir o procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, prescrito por cirurgiã-dentista como necessário e urgente, apesar das alegações da operadora de que se trata de procedimento odontológico não coberto pelo plano de saúde contratado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe uma interpretação contratual mais favorável à parte consumidora.

4. O direito à saúde é um direito fundamental, e a finalidade do contrato de plano de saúde é a preservação da saúde e da vida da pessoa segurada, não se limitando ao tratamento de doenças específicas.

5. A cirurgia bucomaxilofacial está incluída no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme a Resolução Normativa nº 465/2021. Portanto, a recusa de cobertura pelo plano de saúde mostra-se indevida, especialmente diante da indicação médica que atesta a necessidade e urgência do tratamento para evitar riscos de lesões graves à paciente.

6. A decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida com base no livre convencimento motivado do juiz, sem apresentar ilegalidade ou abuso de poder, e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial pelo plano de saúde quando houver expressa indicação médica, por se tratar de procedimento previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento, sob o argumento de que não possui cobertura contratual, constitui prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 6º e 47; ANS, Resolução Normativa nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8013165-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, p. 09.07.2024; TJ-BA, AI nº 8051094-30.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, p. 29.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8057333-50.2023.8.05.0000
,
figurando como agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e agravada,

LUIZA VITORIA DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.